Tribunal: TJDFT
Processo: 0783852-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OFENSAS PROFERIDAS PERANTE TERCEIROS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pela ré em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 55.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 2006, juntamente com sua esposa (que é filha da ré), adquiriu parte de um lote no qual a ré reside. Afirmou que a escrituração do lote somente é possível com a aquisição de uma das partes pelo autor ou pela ré, o que não ocorreu. Discorreu que a ré assume abertamente que não gosta do autor e que proferiu palavras de baixo calão e difama sua imagem perante terceiros. Destacou que a ré registrou boletim de ocorrência com a acusação de que o autor teria estuprado sua própria filha. Esclareceu que sua filha foi submetida a perícia no IML e que o autor foi inocentado das acusações. Pontuou que, diante da falsa acusação, o autor precisou fugir de sua residência por cerca de 3 meses, em razão de diversas represálias de cidadãos da região. Argumentou que a ré lhe chamou de “estuprador”, “corno” e “vagabundo” na rua em frente a sua residência.
3. Recursos tempestivos, adequados à espécie e desacompanhados de preparos, ante os requerimentos da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor de ambos os recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 72137215 e 72137216).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, o autor recorrente alegou que foi exposto como “estuprador” e “vagabundo” perante a sociedade, passando a conviver com o peso do preconceito e da suspeita. Argumentou que o valor da indenização por danos morais é simbólico, irrisório e beira a irrelevância diante do sofrimento vivenciado pelo autor. Destacou que a importância não cumpre as funções reparatória e pedagógica da medida, bem como que não promove a reparação devida. Requereu majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a ré recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de impossibilidade de produção de prova oral, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegou que agiu em defesa dos interesses e da integridade física de suas netas, bem como sem qualquer intenção de ofender, atacar ou causar danos ao autor. Argumentou que tomou as medidas cabíveis para apuração dos fatos e que agiu de acordo com a boa-fé. Destacou que não houve comprovação dos alegados danos morais suportados pelo autor. Defendeu que é idosa e aposentada e que o valor da indenização por danos morais desconsiderou sua situação econômica e compromete sua sobrevivência de forma digna. Requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 500,00.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. No caso, a ré recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, bem como em relação às declarações juntadas pelo autor, conforme petição de ID 22855183. Ademais, a ré não requereu a produção de prova oral, quando oportunizado prazo para tanto, tendo apenas se insurgido contra as declarações documentadas nos autos. Por fim, dada a repercussão dos fatos, já foram colhidas as versões das partes em sede policial, sendo tal documento suficiente como elemento de prova no âmbito cível. Logo, a produção de prova oral não se revelou necessária para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar diretamente a sua dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. No presente caso, foi devidamente comprovado que a recorrente proferiu acusações em desfavor do autor perante terceiros, o chamando de “estuprador”, “corno”, entre outros. As declarações colhidas nos documentos de IDs 72137147 e 72137150 são firmes e coerentes entre si, no sentido de comprovar a existência de desavenças entre as partes, bem como que os declarantes já presenciaram a ré proferindo xingamentos na rua em desfavor do autor. Dessa forma, as graves acusações/xingamentos proferidas pela ré recorrente, ultrapassam o mero exercício regular de um direito e configuram conduta potencialmente lesiva à honra e à imagem do autor.
12. O direito de buscar defesa dos interesses e da integridade física de suas netas, bem como de tomar as medidas cabíveis para apuração dos fatos é legítimo, mas deve ser exercido com cautela e nos limites impostos pela ordem jurídica, de modo a não violar direitos de terceiros. A exposição pública do autor, decorrente das afirmações/xingamentos da recorrente, sem a devida comprovação da autoria do crime de estupro, configura abuso do direito e extrapola o dever de cautela exigido em situações como essa. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o direito à honra e imagem (art. 5o, X, da CF) tutelam o indivíduo contra imputações indevidas que possam lhe causar constrangimento ou danos morais. A falsa imputação de fatos desonrosos, ainda que sem dolo específico de calúnia ou difamação, pode gerar o dever de indenizar. As acusações e xingamentos proferidos pela ré perante terceiros foram capazes de atingir a honra, imagem e a dignidade do autor, estando caracterizada a violação à honra subjetiva e objetiva do requerente. As acusações foram proferidas perante terceiros de forma temerária, sem amparo probatório suficiente, ensejando ameaças de morte e resultando no afastamento do autor de sua residência com fito de resguadar sua integridade física.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Os fatos narrados são graves e corroborados pela prova produzida nos autos (termo de depoimento de testemunha e informante e oitiva do próprio autor em sede policial). Não obstante, as condições pessoais e econômicas da ré revelam sua hipossuficiência, de modo que o valor fixado na origem atende aos aludidos critérios.

14. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. No mérito, não providos.
15. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.